Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-80.2019.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000885-80.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CRISTIANO PROCOPIO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 617.141.431-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO – CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DOLO
– DESCABIMENTO –
U
SO VOLUNTÁRIO DE ÁLCOOL NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE PENAL DO
APELANTE
–

D
ECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES –

VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

O uso de álcool não pode ser usado como subterfúgio para justificar atitudes ameaçadoras e/ou agressivas por parte do
apelante
.

Daí por que,
a

sua
embriaguez voluntária não
o
exime de responsabilidade por
seus

atos
,
isso significando dizer
que, não havendo mínima demonstração de que
o recorrente
fosse ébrio habitual e não tivesse, ao tempo do
s
fato
s
, consciência da ilicitude do
s
seu
s
ato
s
ou condições de comportar-se de acordo tal entendimento,
é
inviável
a
sua

absolvição

por ausência de dolo em
sua conduta
.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano Procópio da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de C
anarana
-MT
, nos autos da Ação Penal n.
0000885-80.2019.8.11.0029
,
condenando-o,

pela prática do crime de ameaça em contexto d
e violência doméstica (art. 147
do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/06)
,
à pena de
1 (um) mês de detenção
, a ser cumprida
em regime aberto,

O apelante, forte nas razões recursais
que se encontram
no ID
100253073
, postula
a
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, que não
houve dolo em sua conduta, uma vez que proferiu as ameaças
à vítima
sob efeito de álcool e no
“calor do momento”
de uma discussão de casal
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
100253078
, pugna pelo
d
esprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
103963489
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que está
no ID
100253069
,
p. 5/6
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos do Inquérito policial incluso que, no dia 06 de março de 2019, CRISTIANO PROCÓPIO DA SILVA, ameaçou sua convivente Eliana Ferreira da Silva, por palavra e gesto, de causar-lhe mal injusto e grave, no âmbito de relação íntima de afeto.

Na data de 06 de março de 2019, no período noturno,
CRISTIANO PROCÓPIO DA SILVA
discutiu
com sua convivente Eliane Ferreira da Silva no interior da residência do casal, situada na Rua
Kuluene
, no 1.045, bairro Jardim União, Canarana-MT. Na ocasião, o acusado ameaçou dar um soco na vítima, bradando que ela “iria pagar”, além do que a xingou.

Por essa razão, a Polícia Militar foi acionada e, então, efetuou a prisão em flagrante. Cabe destacar, por oportuno, que Eliana Ferreira da Silva relatou que os episódios de violência doméstica são frequentes, razão pela qual obteve medidas protetivas de urgência (fls. 29/30-IP).
[...]

No caso em apreciação, constata-se que a materialidade dos crimes
descritos
na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
100253069
,
p. 9);
boleti
m
de ocorrência (ID
100253069
,
p. 10/11
)
;

termo de representação criminal
(ID
100253069
,
p. 13
)
;

concessão do
pedido de
medidas
protetivas
em favor da vítima
(
100253069
,
p. 38/40
)
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução
penal
.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não
obstante
,

na fase extrajudicial,

ele
tenha negado

a prática delitiva
,
quando
foi
interrogado em
juízo, apesar de continuar negando que teria ameaçado dar um soco na vítima, confessou ter dito que
“
ela lhe pagaria
”
, ressaltando
, todavia,
que proferiu tais palavras no calor do momento, em razão da discussão e por estar alcoolizado, mas sem qualquer intenção de praticar qualquer mal a
ofendida
.

Por sua vez, a
vítima
confirmou, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, que se sentiu amedrontada pelas ameaças proferidas pelo
apelante
, afirmando que todas as vezes que ele ingere bebida alcoólica fica agressivo,
profere
xinga
mentos
e a ameaça
.

Veja-se esta parte das
declarações
que a
vítima
prestou à
autoridade policial:

[...]
QUE CONVIVE EM UNIÃO ESTÁVEL A CERCA DE 7 MESES;
QUE, SEU ATUAL COMPANHEIRO FAZ USO HABITUAL DE BEBIDA ALCOÓLICA E COMUMENTE SEU AMÁSIO FICA AGRESSIVO DEPOIS DO USO
; QUE SEU AMÁSIO ATUALMENTE NÃO ESTÁ TRABALHANDO; QUE DIVERSAS VEZES JÁ FOI AGREDIDA VERBALMENTE E QUE CERTA VEZ ELE, SEU AMÁSIO, “LEVANTOU A MÃO”, PORÉM NUNCA LHE AGREDIU FISICAMENTE;
QUE, NÃO SABE QUEM ACIONOU A POLICIA MILITAR, MAS QUE PODE TER SIDO ACIONADA PELOS VIZINHOS, VISTO QUE SEU AMÁSIO ESTAVA GRITANDO E TODOS PODERIAM OUVI-LO; QUE, TAL SITUAÇÃO SE DEU PORQUE O SEU AMÁSIO ADUZIU
QUE A DECLARANTE TERIA JOGADO UM PACOTE DE FUMO FORA; QUE, NEGA TER JOGADO TAL FUMO FORA; QUE, SEU AMÁSIO A AMEAÇOU DE LHE SOCAR, PORÉM NÃO REALIZOU TAL ATO; QUE, QUANDO SEU AMÁSIO SAIU DA CASA E SE DISTRAIU, A DECLARANTE TRANCOU-LHE PARA O LADO DE FORA E LIGOU PARA SEU FILHO; QUE, NESTE MOMENTO FOI QUE O SUSPEITO COMEÇOU-LHE A XINGA-LHE AOS BERROS DIZENDO QUE ELA SERIA: “UMA VADIA, UMA VAGABUNDA E UMA PILANTRA”; QUE, SEU AMÁSIO FORÇOU A ENTRADA NA RESIDÊNCIA FORÇANDO A PORTA PARA TENTA-LA ARROMBA-LA; QUE, SEU COMPANHEIRO DISSE EM ALTO E BOM SOM: “QUE IRIA PAGAR POR DEIXA-LO DO LADO DE FORA... QUE IRIA PAGA-LO POR ISSO”;
[...]
.

(
ID
100253069
–
p
. 18/19
)
.
Negrit
amos

Registre-se, por importante, que em
juízo, a
vítima

ratificou
as
declarações
que prestou na primeira fase da persecução penal
, afirmando
dessa feita

que as ameaças eram

constantes
todas as vezes que o apelante ingeria bebida alcóolica
,
consoante se infere deste trecho
do depoimento da ofendida
:

[...]
foi assim, ele
tava
bêbado,
começou a me ameaçar, começou a me xingar tudo, e aí meu vizinho ouviu toda a bagunça e chamou a polícia
, eu fui lá registrei a queixa, daí ele me xingou de vários nomes
e disse pra mim que eu ia pagar pra ele né, e foi assim,
tem essa ameaça que ele me fez

[...]
Ele bebia muito, ele fumava muito,
ele me xingava muito,
ele não
gosta de trabalhar

[...]
e ele me xingava todos os dias, era assim todos os dias
[...] agora, graças a Deus, já tem 7 meses que ele foi embora e eu quero que ele fique lá mesmo onde ele está
[...]
ele me ameaçou falando que eu tinha pegado um pacote de fumo dele, aí ele começou a me ameaçar devido a esse pacote de fumo, mas nem eu mesma sei o porquê desse pacote de fumo, então começou por causa disso, geralmente era eu que comprava o fumo pra ele

[...]
Ele me xingou de vadia, de vagabunda, de safada, de pilantra e que eu ia pagar pra ele
[...]
eu não sei o que iria pagar, ele disse que iria
pagar, que iria
pagar pra ele, devido eu ter jogado esse fumo dele fora
, só que ele
tava
bêbado e eu tinha acabado de chegar do serviço
, então eu não sei o que ele quis dizer com isso

[...]
.

(
Trecho do d
epoimento
j
udicial
da
vítima
Eliane Ferreira da Silva, ID 100253069
,
p. 132
)
.
Negrit
amos

A
lém disso, a
versão fática narrada pela vítima foi corroborada em juízo pel
o policial militar Amarildo Rodrigues de Souza
–

um
dos agentes públ
icos que

efetuaram
a prisão
em flagrante do apelante
–
,
consoante
tal como pode ser v
isto neste

trecho do depoimento
da
referida testemunha:

[...]
segundo as pessoas que ligaram, falaram que era constante ali uma confusão entre o casal
.
E aí, nós fomos até lá
e nos deparamos com a senhora, com a vítima, n
é, e aí ela passou pra gente, disse que já estava morando com o Cristiano por volta de 7 meses
e
que sempre que ele bebia, ele fazia ameaças contra ela
. E nesse dia específico, no dia da condução, ele tinha ingerido bebida alcóolica e tinha ameaçado ela
de agressão,
embora não tenha feito
.

[...]

(
Trecho do d
epoimento
j
udicial
do policial militar
Amarildo
Rodrigues de Souza
, ID 100253069
,

p
. 132
).

Negrit
amos

Assim, resta claro
que a
ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial
acusatória
, as quais, na medida em que
foram
ratificadas pelos demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual
constituem
elemento
idôneo para sustentar
o
decreto condenatório

do
apelante.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(
TJMT,
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)
.

Destacamos

Como se sabe,
o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado,
induvidosamente
, que a
o
fendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a
s
ameaça
s
de mal grave perpetrada
s
pelo apelante, na medida em que registrou uma ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela te
mia por sua integridade física.

De outro lado,
em relação à
alegação
, segundo a qual o
apelante estava alcoolizado no momento do crime

–

circuns
tância
que teria o condão de impedir

a
configura
ção

d
o dolo
de sua conduta
–
, é cediço que o uso de
bebidas alcoólicas
não
tem o condão de minimizar a
sua
responsabilidade pelo delito
que
pratic
ou
.

Isso porque, é sabido
que o
álcool não pode ser usado como subterfúgio para justificar as atitudes ameaçadoras e agressivas
à vítima

como fez o

apelante
, não havendo
, pois,
como afastar o dolo
de sua conduta,
porquanto:
u
ma coisa
é
comprovar que
ele
estava incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta, o que poderia isentá-lo de pena, caso comprovada tal circunstância em incidente
próprio
. Outra coisa é o
recorrente
fazer uso contínuo de bebida
s
alcoólica, de forma voluntária, e usar de agressividade para
intimidar
sua companheira,
contexto este
que
, indiscutivelmente,
é reprovável e desencade
ador da

responsabilidade penal
aludida pela acusação
.

No entanto, impende-se ressaltar que
não há
nestes
autos comprovação de embriaguez patológica
por parte do apelante,
tampouco requerimento de incidente de insa
nidade que poderia comprová-la
.

Aliás, segundo as afirmações que o policial militar Marcelo Henrique Gomes prestou em juízo, o recorrente quando foi preso em flagrante estava
“bem tranquilo
”,
situação
essa que denota que
o insurgente
tinha total entendimento do caráter ilícito
da
sua conduta.

Por derradeiro,
c
om
relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o
apelante
não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima
.

Daí por que, a
o inicialmente
,
proferir ameaças
contra a vítima
,

o recorrente

consumou a infraç
ão do art. 147 do Código Penal,
sendo inviável, pois, o acolhimento da
sua
tese
absolutória
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial
, nego provimento
ao recurso manejado por
Cristiano Procópio da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022